Tribunal: TJES
Processo: 5037000-38.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037000-38.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: YOHANNA CARLA ALVES CAMPOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5037000-38.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível (Justiça Telefonia)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: YOHANNA CARLA ALVES CAMPOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET MÓVEL. RELATÓRIOS DE TRÁFEGO E MANIFESTAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE CORROBORAM A NARRATIVA AUTORAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 55,00, bem como em compensação por danos morais, fixada no montante de R$ 1.500,00. Sem contrarrazões pela Requerente, ora Recorrida.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a falha aduzida à exordial restou adequadamente corroborada pelas provas produzidas nos autos, especialmente a manifestação administrativa da Operadora (em que inclusive acabou por isentar uma das faturas da Recorrida) e os relatórios de tráfego de dados e voz, que indicam a alteração da dinâmica de uso dos serviços pela consumidora.

(3). Quanto ao ponto, inclusive, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “(...)
Tal fato é verificado, em especial, a partir do relatório de chamadas de ID 52253314, que demonstram um comportamento atípico entre o mês de julho (em especial, os dias 12 e 18) frente aos meses de agosto e setembro (em especial, os dias 19 de agosto até 11 de setembro). Ademais, a fatura com vencimento em 26/08/2024 conta com o abatimento da mensalidade do serviço de telefonia móvel, convergindo com a narrativa autoral. Assim, no caso em análise, torna-se essencial esclarecer os atendimentos realizados pela Ré, a fim de corroborar o adequado funcionamento dos serviços. A Ré, mesmo que diante do período da guarda obrigatória das gravações (art. 26, § 2º da Resolução 632/14 da ANATEL), deixou de trazer as cópias das chamadas, não se desincumbindo do seu ônus e atraindo para si a responsabilidade.
(...)”.

(4). Nesse sentido, considerando que a indenização material foi fixada em estrita consonância em relação ao prejuízo demonstrado nos autos, bem como diante da flagrante falha na prestação dos serviços na hipótese, não restam dúvidas quanto à efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida, haja vista os transtornos inerentes ao óbice ao uso de sua linha de telefonia móvel, ao que se soma ainda, para além do descaso patente e da perda de relevante tempo útil, o evidente óbice ao livre gozo de serviço caro ao cotidiano, razão pela qual devida a compensação por danos morais arbitrada
in casu
, sendo certo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reparos a sentença objurgada.

(5). Do exposto,
CONHEÇO parcialmente do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)